Tribunal: TJDFT
Processo: 0711794-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711794-13.2021.8.07.0020 RECORRENTE: OLAVIO DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: ELIAS DE SOUZA MATOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE. PREVALÊNCIA EM RELAÇÂO Á CESSÃO DE DIREITO. 1. O efetivo exercício da posse prevalece em relação à cessão de direito. A posse é fática e não meramente jurídica. 2. Não demonstrado efetivamente o exercício de atos de posse do autor sobre o imóvel, improcede o pedido de reintegração de posse. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 370 e 371, ambos do CPC, sustentando ter sido comprovada a melhor posse por parte do insurgente; c) artigo 1.010, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que o recorrido deixou de qualificar o recorrente no recurso de apelação, incorrendo em irregularidade formal, não sendo possível a admissão do citado recurso; d) artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, 1.210 e 1.211, ambos do Código Civil, ressaltando que não foi reconhecido o exercício da posse pelo recorrente, mas também não houve comprovação de posse pelo recorrido. Argumenta que possui cessão de direito do imóvel, bem como comprovou tal informação através do documento de IPTU do referido imóvel em nome do cedente; e) artigos 98, caput, 99, §§§ 2o, 3o e 4o, ambos do CPC e 5o, caput, da Lei 1.060/50, asseverando ser hipossuficiente financeiramente, razão pela qual faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Pede a concessão de gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, sejam minorados os ônus da sucumbência em seu desfavor (ID 50276657). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 2084693, pela RELATOR(A) Ministra NANCY ANDRIGHI, DATA DA PUBLICAÇÃO 23/08/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.295.240/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 370, 371, 560, 561, 1.010, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 1.210 e 1.211, ambos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, não merece trânsito o recurso quanto à indicada ofensa aos artigos 98, caput, 99, §§§ 2o, 3o e 4o, ambos do CPC e 5o, caput, da Lei 1.060/50, pois referidos dispositivos legais não foram objeto de exame por parte do órgão julgador que decidiu somente quanto à gratuidade de justiça concedida ao recorrido, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.413.313/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em relação ao pedido do recorrente de minoração dos ônus da sucumbência em seu desfavor, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020